Tribunal: TJPA
Processo: 0088156-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088156-11.2016.8.14.0301

APELANTE: ALAN ALVES OLIVEIRA, MAURO ALVES PEDROSA, FELISMINA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA SUELI ALVES PEDROSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE QUALIFICADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA (IRDR 04/2019-TJPA). DANO MORAL CONFIGURADO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Concessionária de energia elétrica interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que, reformando a sentença de improcedência, julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a inexistência de débito oriundo de suposto consumo não registrado e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão agravada fundamentou-se na unilateralidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que foi assinado por terceiro estranho à relação de consumo, em desacordo com precedente vinculante desta Corte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de Agravo Interno cujas razões se limitam a reiterar teses já rechaçadas, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, notadamente a aplicação do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04/TJPA) e a caracterização do dano moral pela teoria do desvio produtivo.

RAZÕES DE DECIDIR:
1.

O Agravo Interno não cumpre seu desiderato quando deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reprisar os argumentos já ventilados e devidamente analisados, o que atrai a incidência da Súmula nº 182 do STJ, aplicável por analogia. 2. A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor titular, de seu representante legal ou de um ocupante do imóvel, sendo o ato acompanhado por terceiro sem vínculo comprovado com a relação jurídica, torna o procedimento unilateral e nulo, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência da tese "a" firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04/TJPA). 3. A cobrança de débito apurado de forma irregular e a consequente necessidade de o consumidor buscar o Poder Judiciário para resolver a questão, despendendo tempo e recursos que poderiam ser empregados em outras atividades, configura dano moral na modalidade de desvio produtivo do consumidor, passível de indenização. 4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão recorrida (art. 1.021, § 1º, do CPC), deixando de demonstrar o desacerto na aplicação da tese vinculante e na configuração do dano moral, o que impõe a manutenção integral da decisão monocrática.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, 932, IV, "a", e 1.021, § 1º. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115 e 129.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJPA – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04). TJPA – Apelação Cível nº 0002804-79.2017.8.14.0130. TJPA – Apelação Cível nº 0008693-15.2019.8.14.0107.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 26609314) interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da decisão monocrática de Id. 26083772, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE FELISMINA ALVES DE OLIVEIRA
.

A decisão monocrática recorrida reformou a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos autorais, para:
1.
Declarar a inexistência do débito
1.
Declarar a inexistência do débito de R$ 9.726,10; 2. Condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e
3.
Inverter os ônus sucumbenciais.

Em suas razões, a concessionária sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo que apurou o consumo não registrado, afirmando que a inspeção foi acompanhada e que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é válido. Defende a aplicação do art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando a inexistência de ato ilícito ou de abalo moral indenizável, tratando-se de exercício regular de direito. Requer a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a sentença de improcedência.

Intimada para apresentar contrarrazões por meio do Ato Ordinatório de Id. 26722328, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado no Id. 27378070.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e adequado, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes questões prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se a parte agravante trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora.

Pois bem.

A decisão monocrática ora agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 26083772):

“Forte nessa premissa e compulsando os autos, especialmente o Parecer Comercial (Id. 1156409-pág. 14) e o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (Id. 1156409-pág. 19) catalogados na origem, identifico que consta o senhor JEAN HUSSIM como cliente titular da unidade consumidora que teria acompanhado o procedimento, pessoa esta, com efeito, estranha à relação jurídica de direito material havida entre as partes, não integrando o espólio da falecida titular, nem havendo provas de que era seu representante ou de que habitava o imóvel, fato que confere unilateralidade na apuração do medidor e, por conseguinte, ausência de lisura ao procedimento, a teor do precedente qualificado desta Corte de Justiça (IRDR 04/2019-TJPA): EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. (...) a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; (...) Ademais, o critério utilizado pela parte ré/apelada, qual seja, o das 3 faturas de consumos mais elevados no período de 12 meses, conforme afirmado em contestação (Id. 11565408-pág. 04), contraria os critérios definidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL (...) Eis, pois, duplamente caracterizada a falha do serviço prestado pela parte ré/apelada, passível de responsabilidade, a propósito, de cunho objetivo, por trata-se de distribuidora de energia concessionária de serviço público. De posse dessa informação, presumo configurado o dano à personalidade da parte consumidora, decorrente não apenas da cobrança indevida de valor exorbitante correspondente a R$

9.726,10 (Id.11565407 − pág.04), como da ameaça de suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial (Id.11565407−págs.05/06), cujo valor a jurisprudência desta Corte em casos idênticos entende razoável e proporcional aquilatarem R$ 5.000 (cinco mil reais) (...)

Da análise das razões do presente Agravo Interno (Id. 26609314), vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos basilares da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

A agravante limita-se a reiterar, de forma genérica, a tese de legalidade do procedimento administrativo e a insistir na ausência de dano moral. Contudo, falha em atacar o ponto nevrálgico da decisão monocrática: a constatação, com base no Parecer Comercial (Id. 1156409, pág. 14) e no Termo de Ocorrência de Inspeção (Id. 1156409, pág. 19), de que o procedimento foi acompanhado pelo Sr.
JEAN HUSSIM
, pessoa que não possuía qualquer vínculo comprovado com a unidade consumidora ou com a sua titular.

Tal fato, como bem pontuado na decisão agravada, viola frontalmente a tese "a" fixada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04/TJPA), que exige, para a validade do TOI, a presença do consumidor, de seu representante ou, no mínimo, de pessoa que ocupe o imóvel. A ausência desse requisito fulmina a presunção de legitimidade do ato administrativo, tornando-o unilateral e o débito dele decorrente, inexigível.

A agravante, em suas razões, não apresenta qualquer contra-argumento fático ou jurídico capaz de afastar essa premissa, o que torna sua insurgência manifestamente improcedente neste ponto.

No que tange aos danos morais, a decisão monocrática também se mostra irretocável. A condenação não se baseou na mera cobrança, mas sim na teoria do desvio produtivo do consumidor. Ficou evidente que o espólio autor, para exercer seu direito de não ser cobrado por um débito apurado de forma irregular, foi obrigado a despender seu tempo e a contratar advogado para ingressar com uma demanda judicial, desviando-se de suas atividades cotidianas para resolver um problema criado exclusivamente pela falha na prestação do serviço da concessionária. Essa
via crucis
imposta ao consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A agravante, mais uma vez, não refuta essa fundamentação específica, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de dano, sem, contudo, descaracterizar a ocorrência do desvio produtivo no caso concreto.

Desse modo, a decisão agravada aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada, especialmente o precedente vinculante desta própria Corte, e as razões do Agravo Interno não trouxeram qualquer elemento novo ou argumento robusto que justifique sua reforma.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025